Tribunal: STF
Processo: ARE 1302566
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS E PENSÃO. FEPASA. ACORDO 1995/1996. ESTRUTURA DE CARGOS E SALÁRIOS. 



    1. PRESCRIÇÃO. Relação de trato sucessivo. Prescrição quinquenal e não do fundo de direito. Súmula 85/STJ. 



    2. MÉRITO. Pretensão de restabelecimento da diferença remuneratória entre as diversas classes da categoria, observado o piso salarial de 2,5 salários mínimos estabelecido pelo Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996. Inviabilidade. Reajuste do piso salarial que não provocou o aumento automático da remuneração para todas as classes inseridas no Plano de Cargos e Salários, mas apenas garantiu a remuneração mínima para a categoria. Responsabilidade do Estado de São Paulo limitada à equiparação com os ferroviários ativos. Precedentes desta Corte. 



    3. Reforma da sentença, para afastar a prescrição do fundo de direito e julgar improcedente a ação. 



    4. Recurso provido em parte.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Alega-se, no recurso extraordinário, violação dos artigos 5°, inciso XXXVI; 37, inciso XV; 39, § 3° e 40, § 8°, da Constituição Federal, bem como do artigo 7°, da EC n° 41/03.



    Postulam a “condenação da recorrida no pagamento não somente da aplicação do piso salarial que corresponde 2,5 salários mínimos, mas também na obrigatoriedade de observar a Estrutura de Cargos e Salários implementada pela FEPASA e respeitar permanentemente uma diferença média de 13% (treze por cento) entre os cargos e salários.”



    Em 8 de fevereiro de 2021, a Presidência do STF determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema n° 256. 



    Em 12 de agosto de 2021, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou a ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema n° 256 e determinou a remessa dos autos a esta Suprema Corte. 



    É o relatório.



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação: 



    “Na hipótese dos autos, pretendem os autores, inativos e pensionistas da extinta FEPASA, a manutenção da diferença remuneratória outrora existente entre as classes da categoria, observado o piso salarial de 2,5 (dois e meio) salários mínimos, com a implantação imediata do valor correspondente ao salário devido para as classes nas quais eram alocados, observando-se a proporcionalidade anterior. 



    Em outras palavras, o objetivo da presente demanda é corrigir a suposta distorção na estrutura salarial da categoria que se estabeleceu a partir da definição do piso salarial que integra o Contrato Coletivo de Trabalho de 1995/1996, cujos termos se incorporaram à Lei nº 9.343/96, respeitando-se as diferenças remuneratórias até então existentes entre as diversas classes, sob pena de achatamento salarial. 



    O pleito, todavia, não comporta acolhimento. 



    Não obstante este Relator já ter reconhecido em outras demandas o direito dos inativos e pensionistas da extinta FEPASA ao piso salarial de 2,5 (dois e meio) salários mínimos, com fundamento na Lei Estadual nº 9.343/96 (artigo 4º, § 2º), no Estatuto dos Ferroviários do Estado de São Paulo (Decreto nº 35.530/59 - artigos 192 e 193) e no Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1995, e que a observância do piso salarial em quantidade de salários mínimos não encontra vedação constitucional ou contrasta com o enunciado da Súmula Vinculante nº 04 do STF, isso não implica, à evidência, em fixar outro índice que não aquele definido para a categoria, com vistas a manter a diferença remuneratória antes existente entre as classes salariais.



    (...)



    Em outras palavras, o que houve foi a adequação dos padrões que eram inferiores ao piso de 2,5 salários mínimos, ocasionando, por via reflexa, uma majoração apenas dos menores salários até alcançarem o piso mínimo da categoria, sem que isso implicasse em garantia na manutenção da distância existente entre as diversas classes salariais. 



    Não se deve esquecer, aliás, que a Administração Pública está atada ao princípio da estrita legalidade (artigo 37, caput, da Carta Magna), sendo de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as leis que disponham sobre “criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração” (artigo 61, § 1º, inciso II, alínea 'a' da Constituição Federal).”



    Desse modo, a pretensão formulada pelos recorrentes de que haja uma proporção do piso salarial de acordo com os níveis da carreira a fim de diferenciar uma classe da outra não dispensa a análise da legislação infraconstitucional pertinente, do contrato coletivo firmado e das provas dos autos, operações vedadas em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279, 454 e 636 da Corte. Neste sentido, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Fatos e provas. Legislação local. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n° 1.248.930/SP-AgR, Plenário, de minha relatoria, DJe 10.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PISO SALARIAL. FEPASA. INDEXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Estadual 9.343/96, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas de acordo coletivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n° 1.078.369/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20.9.2018).



    Ressalte-se, por fim, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 675.608/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria constitucional semelhante à versada nesse feito. 



    Esse julgado restou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EX-FERROVIÁRIO DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL – RFFSA. OFENSA INDIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. I – O o exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. II – Repercussão geral inexistente.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente